Tribunal: TJSP
Processo: 2252232-10.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Insurgência contra decisão no bojo de ação de desapropriação (processo no 041761-18.1990.8.26.0053) que determinou a imissão da expropriante na posse do imóvel – Irresignação de terceiros ocupantes do imóvel requerendo a suspensão da decisão até o trânsito em julgado de ação de usucapião (processo no 1129170-77.2015.8.26.0100) – Alegado desinteresse da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Insurgência contra decisão no bojo de ação de desapropriação (processo no 041761-18.1990.8.26.0053) que determinou a imissão da expropriante na posse do imóvel – Irresignação de terceiros ocupantes do imóvel requerendo a suspensão da decisão até o trânsito em julgado de ação de usucapião (processo no 1129170-77.2015.8.26.0100) – Alegado desinteresse da Municipalidade que se relacionou tão somente ao levantamento da indenização na ação de desapropriação – Diferentemente do que alegam os impetrantes, a ação de desapropriação transitou em julgado em 1993, muito antes do ajuizamento do usucapião, em 2015 – Inaplicabilidade do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015 – Não cabe discussão probatória ou sobre o domínio em ação de desapropriação, conforme doutrina e precedentes desta Corte – Quanto à suspensão prevista no art. 11 da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), esta cinge-se a ações petitórias e possessórias, não sendo o caso da ação de desapropriação – Possibilidade de violação à coisa julgada – Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2252232-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LEANDRO SEVERINO DA SILVA e PRISCILA NASCIMENTO LEMOS, é impetrado
MM. JUÍZ DA 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2252232-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.733
2/6
VOTO No 10.733
MANDADO DE SEGURANÇA No 2252232-10.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: LEANDRO SEVERINO DA SILVA E PRISCILA NASCIMENTO
LEMOS
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DA CAPITAL
LITISCONSORTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTROS
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO

Insurgência contra decisão no bojo de ação de
desapropriação (processo no 041761-18.1990.8.26.0053)
que determinou a imissão da expropriante na posse do
imóvel Irresignação de terceiros ocupantes do imóvel
requerendo a suspensão da decisão até o trânsito em
julgado
de
ação
de
usucapião
(processo
no
1129170-77.2015.8.26.0100) – Alegado desinteresse da
Municipalidade que se relacionou tão somente ao
levantamento da indenização na ação de desapropriação
Diferentemente do que alegam os impetrantes, a ação de
desapropriação transitou em julgado em 1993, muito
antes do ajuizamento do usucapião, em 2015

Inaplicabilidade do art. 313, inciso V, alínea “a”, do
CPC/2015 Não cabe discussão probatória ou sobre o
domínio em ação de desapropriação, conforme doutrina e
precedentes desta Corte Quanto à suspensão prevista no
art. 11 da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), esta
cinge-se a ações petitórias e possessórias, não sendo o caso
da ação de desapropriação Possibilidade de violação à
coisa julgada Segurança denegada.
Vistos, etc.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado
por
LEANDRO SEVERINO DA SILVA e PRISCILA NASCIMENTO LEMOS contra
decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL que “determinou a expedição de mandado de imissão na
posse de imóvel” no bojo da ação de desapropriação no 041761-18.1990.8.26.0053.
Narram os impetrantes, em síntese, que, em 15/12/2015,
ajuizaram ação de usucapião, de no 1129170-77.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a
Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital/SP, em face de Jan Mysik e Aurea
Nelly Garcete Mysik, proprietários do imóvel, na qual a Municipalidade de São Paulo
apresentou suposta petição de desinteresse do bem. Revelam, no entanto, que o Juízo da
11a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/SP, no bojo da ação de desapropriação
no 0410761-18.1990.8.26.0053, determinou a imissão da Municipalidade de São Paulo na
posse do referido imóvel, com o que não concordam os impetrantes. Relatam que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2252232-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.733
3/6
referida ação expropriatória transitou em julgado em 27/06/2017, após a distribuição da
ação de usucapião, que se deu em 15/12/2015, e informam que foi averbada na matrícula
do imóvel desapropriado a existência da ação de usucapião. Alegam que há laudo pericial
na ação de usucapião constatando a posse direta do imóvel pelos impetrantes há
aproximadamente 08 (oito) anos, de modo que a imissão na posse do imóvel pela
Municipalidade resultará na supressão do direito postulado naquela ação. Sustentam o
direito líquido e certo no artigo 11 da Lei no 10.257/01 que prevê o sobrestamento de
quaisquer outras ações, na pendência da ação de usucapião especial urbana, de modo que a
imissão na posse deve ser suspensa, sob pena de decisões conflitantes sobre o mesmo bem.
Requereram liminarmente a suspensão da decisão que
determinou a imissão na posse do imóvel pela Municipalidade, até o trânsito em julgado da
Ação de Usucapião no 1129170-77.2015.8.26.0100, confirmando-se, ao final, a concessão
definitiva da segurança.
O pedido liminar foi indeferido por despacho de fls. 88/90,
em razão da ausência de fumus boni iuris.
A autoridade impetrada apresentou informações às fls. 93/95.
Em petição, o Município de São Paulo apresentou
manifestação em que sustentou a conformidade da decisão atacada, pugnando pela
denegação da segurança.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 115/117,
declinou de atuar no feito, uma vez que indicou inexistir direitos indisponíveis em litígio.
É o relatório. DECIDO.
Verifica-se que o Município de São Paulo ajuizou ação de
desapropriação (processo no 0410761-18.1990.8.26.0053) em face de Jan Mysik e Aurea
Nelly Garcete de Mysik, com fundamento no Decreto Municipal no 21.752/85 que declarou
como de “utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no 27o
Subdistrito Tatuapé, necessários à execução do plano de melhoramentos públicos
aprovado pela Lei no 8.155, de 22 de novembro de 1974”. Segundo consta das informações
trazidas pelo juízo da 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, esta ação
transitou em julgado em 1993 e os expropriados levantaram o valor total da indenização
em 1998 (fls. 93/95).
Ainda segundo as informações prestadas pelo juízo da 11a
Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 93/95), o processo de desapropriação
teve os seguintes andamentos:
“Imissão na posse foi deferida em 23 de novembro de 1998.
Contudo, a expropriada Aurea requereu dilação de prazo
para desocupação, que foi deferido ante a concordância da
expropriante.
Desde 2000, o feito aguardava providências da expropriante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2252232-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.733
4/6
quanto à imissão na posse, que somente foi novamente
determinada em 28 de fevereiro de 2013, seguindo-se a
expedição de mandado de imissão.”
Após essas datas, os impetrantes ajuizaram diversas medidas
judiciais pretendendo que continuassem na posse do referido imóvel alegando que haviam
adquirido o terreno por meio de um contrato verbal de compra e venda celebrado com os
antigos proprietários (expropriados).
Estas ações foram todas julgadas improcedentes e são as
seguintes: ação de manutenção de posse (processo no 0017435-71.2013.8.26.0053),
embargos de terceiro (processo no 1008173-12.2015.8.26.0053) e ação declaratória de
concessão de uso especial para fins de moradia (processo no 1049926-75.2017.8.26.0053).
Foi ajuizada, então, ação de usucapião especial urbana (processo no
1129170-77.2015.8.26.0100) que se encontra em trâmite, não tendo sequer sido proferida
sentença.
Ocorre que, nos autos da ação de desapropriação, após
diversas outras ocorrências, foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse e
de carta de adjudicação (fls. 85/86), ato que os impetrantes entendem que está eivado de
ilegalidade, uma vez que alegam possuir o direito à suspensão da imissão na posse até o
trânsito em julgado da ação de usucapião.
Quanto ao primeiro argumento lançado para justificar a
suspensão da decisão, consistente em suposto desinteresse da Municipalidade de São Paulo
quanto ao imóvel objeto da lide, o despacho retro apontou que referido desinteresse “limita-
se à declaração de domínio prévio para fins de levantamento de indenização na ação
expropriatória que a própria Urbe move em relação ao bem usucapiendo, que aguarda
imissão na posse” (fls. 80/81).
Logo, do trecho da manifestação do Município de São Paulo
colacionado acima, não se pode extrair que haveria seu desinteresse na aquisição da
propriedade do imóvel discutido nas ações de desapropriação e de usucapião. O
mencionado desinteresse relaciona-se tão somente quanto à declaração sobre a titularidade
daquele imóvel para fins de levantamento da indenização na ação de desapropriação pela
parte contrária.
Desta forma, este argumento não merece prosperar.
A segunda alegação feita pelos impetrantes consiste no fato
de que a ação de desapropriação teria transitado em julgado após o ajuizamento da ação de
usucapião, de modo que aquela deveria ter sido suspensa até a finalização desta, que
discute quem é o titular do domínio do imóvel em questão.
Entretanto, os impetrantes não fundamentam a afirmação de
que a ação de desapropriação teria transitado em julgado apenas em 27.06.2017, uma vez
que este processo é físico e não foram colacionadas as necessárias cópias. Por outro lado, o
juízo a quo, nas informações prestadas (fls. 93/95), informou que o trânsito em julgado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2252232-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.733
5/6
ação de desapropriação ocorreu em 1993, muito antes do ajuizamento da ação de
usucapião.
Sendo assim, inaplicável o art. 313, inciso V, alínea “a”, do
CPC/20151, uma vez que não só a sentença na ação de desapropriação já foi prolatada
como esta transitou em julgado muito antes do ajuizamento da usucapião.
Ademais, no processo de desapropriação não cabem
discussões a respeito da existência ou não de posse de terceiros, supostamente aptos à
aquisição originária da propriedade. Isso porque a própria imissão provisória na posse
decorrente da propositura de desapropriação submete-se tão somente aos requisitos da
demonstração de urgência e do depósito da quantia arbitrada, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei no 3.365/41. No mesmo sentido, verifica-se que “Nos termos do art. 20 da Lei
de Desapropriação, a contestação só pode versar sobre vício do processo judicial ou
impugnação do preço. Tudo o mais é remetido à via ordinária” (Harada, Kiyoshi;
Desapropriação; 11a Ed.; Ed. Atlas; 2015; p.136).
Descabendo, assim, qualquer discussão probatória no
processo de desapropriação, não se justifica a suspensão da decisão que determinou a
imissão na posse a fim de que se aguarde o término da ação de usucapião e não interfere
nesta conclusão a existência de laudo pericial (fls. 49/79) que tenha concluído que “os
requerentes encontram-se na posse direta do imóvel usucapiendo há cerca de 08 (oito)
anos”, uma vez que não cabe na desapropriação eventuais discussões acerca do domínio.
Neste sentido, apontam-se os seguintes julgados desta Corte:
“DESAPROPRIAÇÃO.
Levantamento
do
valor
da
indenização. Fundada dúvida acerca do domínio do bem
expropriado. Decisão que manteve os promissários
compradores no polo passivo da demanda, indeferiu o
levantamento dos valores depositados e remeteu às vias
ordinárias a discussão sobre o domínio. Artigo 34,
parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Agravo não
provido.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Indeferimento.
Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza
firmada pelos interessados. Inexistência de elementos que
demonstrem
a
impossibilitado
de
pagar
as
custas
processuais. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
0182509-16.2011.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/11/2011; Data de Registro: 07/11/2011)
1 Art. 313. Suspende-se o processo: (...)
V - quando a sentença de mérito: (...)
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2252232-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10.733
6/6
“DESAPROPRIAÇÃO - Intervenção voluntária de terceiro -
Alegação de ser compromissário comprador do imóvel -
Defesa de direito próprio, conflitante com os interesses do
expropriado Necessidade de se aguardar a citação do
expropriado ou a prova do distrato do compromisso
anteriormente firmado -Indicação do réu que incumbe ao
expropriante - Demanda que não comporta discussão sobre
o domínio - Agravo provido em parte, com observação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 0212831-53.2010.8.26.0000;
Relator (a): Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/08/2010; Data de Registro:
08/09/2010) (Destaquei)
Por fim, quanto à determinação prevista no art. 11 da Lei no
10.257/2001 (Estatuto da Cidade) de que “Na pendência da ação de usucapião especial
urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que
venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo” melhor sorte não
encontram os impetrantes.
De um lado, constata-se que a suspensão definida pelo
mencionado dispositivo apenas abrange ações petitórias ou possessórias, o que não
abrange ação de desapropriação, tendo em vista o conceito adotado pela doutrina de que se
configura como um “instituto de direito público consistente na retirada da propriedade
privada pelo Poder Público ou seu delegado, por necessidade ou utilidade pública, ou
interesse social, mediante o pagamento prévio da justa indenização em dinheiro
(...)”(Harada, Kiyoshi; Desapropriação; 11a Ed.; Ed. Atlas; 2015; p.16).
De outro lado, admitir que a suspensão prevista no art. 11 da
Lei no 10.257/2001 possibilita a suspensão de desapropriação já transitada em julgada que
somente encontra-se pendente de imissão na posse violaria frontalmente a garantia da coisa
julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da CRFB).
Desta forma, ausente fundamento relevante no sentido da
ilegalidade da conduta da autoridade impetrada, inexiste direito líquido e certo a amparar a
pretensão dos impetrantes, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se
impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a segurança
pleiteada. Indevida condenação em verba honorária. Custas na forma da lei.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator